Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719872-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIURA FREIRE DE DEA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIURA FREIRE DE DEA, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0044382-36.2005.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, indeferiu impugnação alegando que a penhora teria recaído sobre valor inferior a 40 salários-mínimos, com fundamento no descumprimento do ônus da impugnante em comprovar que o bloqueio recaiu sobre poupança (ID 155582494 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46965083), a agravante, em síntese, alega a impenhorabilidade de conta corrente pessoa física no valor de até 40 salários-mínimos desde que seja a única reserva monetária; e a insignificância do valor da penhora em relação ao total da dívida. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para que as quantias transferidas das contas da agravante, lhe sejam restituídas. Preparo recolhido (ID 46965084 e 46965085). É o relatório. Decido. Quanto à probabilidade do direito, destaca-se que, conforme razões recursais da própria recorrente, a penhora atingiu conta corrente, não sendo o caso disposto no art. 833, X do CPC. Em consulta aos autos originários não foi possível verificar a comprovação de que os valores penhorados constituiriam a única reserva monetária da agravante, não sendo o caso, a princípio, das hipóteses de aplicação analógica do dispositivo supracitado. Assim, aparentemente a decisão recorrida encontra-se fundamentada, ausente a probabilidade do direito que fundamento este recurso. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o fato de a penhora por SISBAJUD bloquear apenas os valores apontados não comprova, por si só, possível perigo de dano à agravante. Fora essa alegação, não houve clara comprovação pela recorrente do risco a que estaria submetida, se limitando a alegar a impenhorabilidade dos valores. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023